Tribunal: TJMT
Processo: 1006783-42.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-13
Data de publicação: 2022-04-13

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1006783-42.2022.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ROZE MIRIAN SALDANHA em virtude da decisão proferida pela Juíza da 2.a Vara Cível da Comarca de Colíder que, nos autos de Embargos à Execução n.o 1001745-56.2021.8.11.0009, opostos por EDILAINE MATCHIL MACHADO DA SILVA e outros, deferiu o pedido de pagamento das parcelas contratuais vincendas do contrato objeto de execução via depósito judicial vinculado ao feito.
No mais, ratificou que o levantamento dos valores depositados em Juízo deverá ser feito após indicação da embagada/Agravante dos dados bancários respectivos, cujo numerário será levantado via alvará judicial.
Em suas razões recursais, a Agravante sustenta que a decisão agravada não deve prevalecer, eis que, os autos executivos de origem se referem tão somente a execução forçada dos valores devidos a título de correção monetária, estipulada em cláusula contratual e aplicável sobre parcela incontroversa, referente às prestações vencidas em junho de 2018 até fevereiro de 2022.
Afirma que os valores vincendos deverão, obrigatoriamente, serem pagos no tempo e modo fixados no contrato, ou seja, diretamente à Agravante.
Defende que é juridicamente inviável a determinação do pagamento via depósito judicial, eis que, ao propor Ação de Execução por Quantia Certa, a Agravante estabeleceu os termos e limites tangíveis da lide originária, substanciada no Título Executivo Extrajudicial, o qual dita as conjunturas das obrigações assumidas por ambas as partes, de modo que o pagamento das parcelas vincendas devem, por força contratual, serem pagas diretamente à credora, ora Agravante.
Ressalta que o pedido formulado pelos Agravados para efetuar o pagamento mediante depósito judicial, extrapola os limites da execução originária, mormente porque não se está litigando revisão contratual ou qualquer ação ordinária, onde pode ser revisto e estabelecido pelo Juízo a forma de cumprimento das disposições contratuais, mas sim a execução forçada de débito determinado (valores remanescentes das prestações vencidas em junho de 2018 até fevereiro de 2022).
Por fim, assevera que a manutenção da decisão acarretará graves prejuízos à Agravante, pois, no seu entender, além de a determinação do pagamento em Juízo não possuir resultado prática algum, dificultará ainda mais para a Recorrente receber o que lhe é de direito, eis que se trata de pessoa idosa e os valores incontroversos são sua única fonte de renda.
Com base nessas assertivas, requer seja agregado efeito suspensivo ao Recurso para, desde logo, sobrestar a decisão agravada até o julgamento do mérito do Instrumental. No mérito, pede o provimento do Recurso.
Eis o relato do necessário. DECIDO.
O Recurso comporta recebimento como Agravo de Instrumento, pois a hipótese se encaixa perfeitamente ao preconiza a exceção do parágrafo único do art. 1.015, do CPC, bem como está instruído com os documentos necessários para sua análise e conhecimento, nos termos do art. 1.017, § 5.o, do CPC.
Como é cediço, o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, determina que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada a plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
Nesse contexto, é vedado nos estreitos limites deste Recurso o exame de questões de fundo do direito discutido, sendo necessário, portanto, aferir se estão, ou não, presentes os pressupostos necessários para o deferimento da medida (art. 300 do CPC).
Da análise acurada dos autos, nesta fase de cognição sumária, é possível entrever a confluência desses pressupostos.
Com efeito, examinando o título executivo extrajudicial (contrato de compra e venda de imóvel urbano a prazo), verifica-se da cláusula 2.a – parágrafo primeiro – a estipulação de que “os pagamentos das parcelas serão realizados através de cheque administrativo e/ou depósito em conta corrente bancária a critério do vendedor”, como se denota do ID. 124283095 – pág. 03.
Não obstante a existência de cláusula contratual estipulando a forma e modo de pagamento da obrigação, a Julgadora da instância singela determinou que as parcelas vincendas sejam depositadas em Juízo, sob os seguintes fundamentos:
“Ato contínuo, no tocante ao pedido de autorização para que os pagamentos das próximas parcelas mensais do contrato sejam feitos por meio de depósito judicial em conta vinculada ao presente feito, até o julgamento final do processo, a fim de evitar tumulto processual no feito executivo com pedidos reiterados de emenda para atualizar o valor da dívida, tenho como medida necessária tal autorização. Assim, DEFIRO o pedido de pagamento das próximas parcelas mensais do contrato objeto de execução por meio de depósito judicial vinculado ao presente feito, cujo levantamento deverá ser feito após indicação da embargada de dados bancários para tanto, cia alvará judicial." (ID. 79861931 – demanda principal).
Em outros termos, considerando que há cláusula contratual expressa prevendo a forma de pagamento da obrigação, é de observância obrigatória o quanto celebrado pelos contratantes, em observância ao conceito principiológico denominado pacta sunt servanda.
Neste contexto, ao menos nesta análise perfunctória do feito, reputo desnecessária e prejudicial a determinação para que os devedores/Agravados efetuem o pagamento das parcelas vincendas por meio de depósito judicial, eis que, como dito alhures, há cláusula contratual válida e vigente prevendo a forma de pagamento entre os protagonistas/contratantes, além de constituir entrave para a credora o recebimento desses valores via alvará judicial, isso sem falar na desnecessária e evitável tarefa atribuída ao Poder Judiciário em gerenciar esses pagamentos.
Essa circunstância, em particular, confere verossimilhança aos argumentos vertidos pela Agravante, eis que, por existir cláusula contratual válida e vigente dispondo a forma e modo de pagamento da obrigação, deve ser observado o modo menos gravoso para a Recorrente.
Portanto, nesta análise de cognição efêmera e não exauriente do feito, suficientemente demonstrada a probabilidade do direito invocado, como também o periculum in mora a que estaria sujeita a Recorrente, pois além de amargar a inadimplência do Executados/Agravados, ficará na dependência de sucessivos pedidos de liberação das parcelas vincendas.
Ex positis, defiro o efeito suspensivo e sobresto o cumprimento do decisum objurgado até o julgamento deste Instrumental.
Comunique-se à Juíza da causa o teor desta decisão.
Intime-se a parte Agravada para ofertar contraminuta, no prazo legal.
Cumpra-se.
Cuiabá, 13 de abril de 2022.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora